Tribunal: TJDFT
Processo: 0040728-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUNTADA DE RECURSO EM OUTROS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do provimento no 12 do Tribunal de Justiça e Territórios, que regulamenta o processo judicial eletrônico, a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos, e incumbe àquele que produzir o documento digital realizar a respectiva juntada aos autos, assim como zelar pela qualidade dos arquivos enviados.
2. Dessa forma, são intempestivos os Embargos de Declaração protocolados em autos diversos, ainda que no prazo legal, mas somente juntados aos autos a que se referem quando já escoado o referido prazo.
3. No caso, tendo em vista o disposto nos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco) dias para interposição dos embargos de declaração findou-se em 13/10/2017, quinta-feira, e os presentes aclaratórios foram protocolados nestes autos apenas em 27/02/2020, sendo inegável a sua intempestividade.
4. Embargos de Declaração não conhecidos por ser inadmissível em face da intempestividade (art. 932, III, do CPC).